Tribunal: TJDFT
Processo: 0721031-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. AUTORIA COMPROVADA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENAL. CULPABILIDADE NEGATIVADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. FASES DO ITER CRIMINIS. FRAÇÃO MÍNIMA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A tentativa de furto, por meio de dispositivo informático, restou devidamente comprovada nos autos. Tanto os documentos juntados, como o depoimento da vítima e da testemunha, preposto do banco, comprovam que houve uma invasão eletrônica na conta corrente da vítima, tendo sido realizadas transferências para a conta do réu, bem como que ele tentou sacar estes valores, restando clara a prática do ilícito penal.

2. O fato de o réu ter praticado o crime que ora se analisa, estando cumprindo pena por crime anterior, justifica o recrudescimento da pena-base, porque ele, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando pouco caso com a legalidade, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta.

3. Considerando que a maior parte do iter criminis foi percorrida e o intento criminoso só não foi atingindo por circunstância alheia à vontade do recorrente, consistente na intervenção dos prepostos do Banco do Brasil, a redução deve ser mantida em seu patamar mínimo, de um terço.

4. Recurso conhecido e não provido.